Tribunal: TJES
Processo: 5019922-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019922-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

AGRAVADO: EZEQUIEL PEREIRA COSTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1235/STJ. LIBERAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que determinou o desbloqueio de todos os valores constritos via SISBAJUD em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o juiz pode reconhecer de ofício a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos; e (ii) se a ausência de impugnação do executado impede o desbloqueio das quantias penhoradas em conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1235), firmou a tese de que “a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, CPC)
não é matéria de ordem pública
e
não pode ser reconhecida de ofício
, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão”.

No caso, o executado impugnou apenas o bloqueio realizado em sua conta na
Caixa Econômica Federal
, comprovando tratar-se de conta poupança; não apresentou qualquer impugnação quanto aos valores bloqueados no
Banco do Brasil
e na
Genial Investimentos
.

Ao determinar, sem provocação e de forma genérica, o desbloqueio de todas as contas, o juízo de origem extrapolou os limites do pedido e contrariou o entendimento consolidado pelo STJ.

O ônus de demonstrar a natureza impenhorável dos valores é exclusivo do devedor, sendo inadmissível a liberação sem comprovação inequívoca da origem ou destinação alimentar dos recursos.

Assim, impõe-se a reforma parcial da decisão para manter as penhoras relativas às contas do
Banco do Brasil
e da
Genial Investimentos
, autorizando o desbloqueio apenas da quantia comprovadamente impenhorável mantida na conta poupança da
Caixa Econômica Federal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, para reformar a decisão recorrida e manter o bloqueio dos valores depositados no Banco do Brasil e na Genial Investimentos, autorizando o desbloqueio apenas do montante existente na conta poupança da Caixa Econômica Federal.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pelo executado de forma tempestiva, sob pena de preclusão.

O ônus da prova quanto à natureza impenhorável dos valores bloqueados é do devedor.

Incorreta a decisão que determina, sem provocação, o desbloqueio genérico de contas não impugnadas, extrapolando os limites do pedido e contrariando o Tema 1235/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5019922-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES

AGRAVADO
:
EZEQUIEL PEREIRA COSTA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES
contra decisão de Id 42662805 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, em Cumprimento de Sentença movido em face de
EZEQUIEL PEREIRA COST
A
, determinou o desbloqueio de todos os valores constritos via SISBAJUD.

Em suas razões recursais (Id 11591278), a agravante sustenta, em síntese, que:
I)
a decisão agravada foi proferida sem a devida observância ao contraditório, pois não lhe foi oportunizada manifestação antes da liberação dos valores;
II)
a jurisprudência utilizada estaria superada pelo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1235, segundo o qual a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz e deve ser arguida tempestivamente pelo executado, sob pena de preclusão;
III)
a parte executada não comprovou que os valores bloqueados eram destinados à sua subsistência e que possuíam a natureza de poupança;
IV)
os valores constritos estavam em conta-corrente e possuíam movimentação financeira frequente, o que afastaria a presunção de impenhorabilidade;
V)
houve liberação de valores mesmo em contas que não foram impugnadas pela parte executada, especialmente a do Banco do Brasil.

Decisão de Id 12504845 deferiu parcialmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões de Id 13156225, pugnando pelo desprovimento do Agravo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de desbloqueio das quantias penhoradas em contas correntes do agravado.

Extrai-se dos autos de origem que a
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES.
ajuizou ação de cobrança contra
E
ZEQUIEL PEREIRA COSTA
colimando o recebimento de valores decorrentes da prestação de serviços educacionais. A ação foi julgada procedente, dando-se início ao cumprimento de sentença.

Por meio do sistema SISBAJUD, foram bloqueados R$12.527,31 (doze mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos) em conta de titularidade do executado no Banco do Brasil, R$148,94 (cento e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) em conta na Caixa Econômica Federal e R$23,55 (vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) em sua conta na Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S/A (Id 35369290).

Em manifestação de Id 36409183, o executado, ora agravado,
impugnou apenas o bloqueio realizado em sua conta na Caixa Econômica Federal
, alegando tratar-se de conta poupança, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art.833, inciso X, do Código de Processo Civil, conforme se observa tanto da fundamentação quanto dos pedidos expostos em referida manifestação.

Assim, com relação aos valores retidos junto ao Banco do Brasil e Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S/A, importa mencionar que não existe qualquer indício acerca de sua origem e, além disso, não houve sequer irresignação por parte do agravado, que em seu petitório se limitou a requerer apenas a liberação da quantia bloqueada junto a Caixa Econômica.

Nada obstante, o juízo a quo, sem a oitiva do exequente, acolheu a impugnação e determinou o imediato desbloqueio de todas as contas, sem distinção e análise individualizada, fundamentando sua decisão na impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos quando destinados à subsistência do devedor.

Ocorre que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 1235, firmou a tese de que

“
a
impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC)
não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão
”.

Ao analisar o caso e os documentos que instruem a impugnação aos bloqueios efetuados, verifica-se, conforme já ressaltado, que o agravado impugnou a penhora tempestivamente, mas apenas em relação à conta mantida na Caixa Econômica Federal, demonstrando que se trata, de fato, de conta poupança, conforme se depreende da ordem de bloqueio e do extrato bancário (Id’s 36409184 e 36409185).

Dessa forma, ao determinar, de ofício, o desbloqueio de todas as contas, o juízo a quo contrariou o entendimento fixado no Tema 1235, além de inobservar o ônus probatório, que recai exclusivamente sobre o devedor. Sobre esse ponto, o c. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que,

“após a determinação de indisponibilidade, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, cuja consequência para a ausência de manifestação é a conversão da indisponibilidade em penhora (art. 854, § 3º, I, e § 5º)”.
(STJ. REsp nº 2066882/RS. 2023/0131936-8. Corte Especial. Rela.: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 02/10/24. DJe: 07/10/24).

Nesse mesmo sentido já se pronunciou recentemente esta c. Terceira Câmara Cível no julgamento de caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DESBLOQUEIO DE QUANTIA PENHORADA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO

– NÃO DEMONSTRADA A IMPENHORABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art.833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.

2. Na hipótese em apreço, o agravado acostou aos autos de origem extratos que demonstram que seu benefício previdenciário, no valor mensal de cerca de um salário mínimo, é depositado em sua conta junto ao banco Banestes, o que, aliado à compatibilidade com o valor bloqueado (cerca de dois meses de benefício), indica que a quantia constitui sua renda de aposentadoria e, portanto, goza da impenhorabilidade prevista no dispositivo legal anteriormente mencionado e que, diante de sua diminuta expressão, não comporta mitigação.

3. Nada obstante, com relação aos valores retidos junto a Caixa Econômica Federal, importa mencionar que não existe qualquer indício acerca de sua origem e, além disso, não houve sequer irresignação por parte dos agravados, que em seu petitório se limitaram a requerer apenas a liberação da quantia bloqueada junto ao Banestes.

4. Depreende-se, portanto, que o juízo a quo extrapolou os limites do pedido formulado pelos próprios executados, e autorizou a devolução de quantia por eles não pleiteada e sobre a qual inexiste qualquer esclarecimento acerca de sua natureza.

5. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte para manter o bloqueio da quantia em conta da Caixa Econômica Federal e autorizar seu levantamento pela exequente (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5001985-46.2025.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 07/05/25). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
,
a decisão recorrida, a fim de manter as penhoras realizadas sobre as contas bancárias junto ao Banco do Brasil e Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S/A, autorizando o desbloqueio apenas do valor penhorado junto a Caixa Econômica Federal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR, EM PARTE
,
a decisão recorrida, a fim de manter as penhoras realizadas sobre as contas bancárias junto ao Banco do Brasil e Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S/A, autorizando o desbloqueio apenas do valor penhorado junto a Caixa Econômica Federal.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.